Tribunal: TJBA
Processo: 8039576-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039576-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANO RABELO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIME DE SIMÕES FILHO RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS INDICATIVOS DA REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ACAUTEALAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Adriano Rabelo dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho. O paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, II, do CP. A defesa pleiteia a concessão do direito ao recurso em liberdade, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva e falta de fundamentação concreta para a segregação ao final do processo, considerando que o paciente respondia ao processo em liberdade e teria direito ao regime inicial semiaberto. A Procuradoria de Justiça posicionou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é legal a imposição do regime inicial fechado ao paciente; e (ii) se é legal a decretação da prisão preventiva na sentença, negando-se o direito ao recurso em liberdade, quando o réu respondia ao processo solto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O regime prisional fechado foi estabelecido com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do § 3° do art. 33 do CP, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prisão preventiva foi decretada ao final do processo em razão da superveniência de fatos novos, especificamente a notícia da prática de novo crime pelo paciente. O magistrado fundamentou a decisão na necessidade de "evitar reiteração criminosa e salvaguardar a ordem pública", sendo que o paciente se encontrava preso na Cadeia Pública de Salvador em razão da prática, em tese, de crimes contra o patrimônio com concurso de agentes. 5. A nova prisão do paciente, ocorrida em 30/01/2025, foi comunicada ao juízo, com juntada da decisão proferida em audiência de custódia em 01/02/2025 e do mandado de prisão preventiva, conferindo lastro efetivo ao convencimento judicial sobre a necessidade da medida cautelar. 6. O fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede a decretação da prisão preventiva quando da prolação de sentença condenatória, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando há superveniência de fatos novos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada, por entender que o paciente não sofre constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial. Tese de julgamento: "1. A imposição de regime inicial fechado é legal quando as circunstâncias judiciais do crime foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do § 3° do art. 33 do CP. 2. A decretação da prisão preventiva na sentença é legal quando há superveniência de fatos novos que justifiquem a medida cautelar, mesmo que o réu tenha respondido ao processo em liberdade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código Penal, arts. 33, § 2° e § 3°, 59, 65, I, e 157, § 2°, II; Código de Processo Penal, art. 312. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no AREsp n. 972.884/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2017; • STJ, AgRg no REsp n. 1.755.811/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2018; • STJ, AgRg no HC n. 734.200/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 9.8.2022; • STJ, RHC n. 70.345/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2016; • STJ, HC n. 350.213/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.6.2016; • STJ, HC n. 371.788/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.4.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039576-72.2025.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, impetrado pelos Advogados André Lopes e Andréia Lopes em favor de Adriano Rabelo dos Santos Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.